Tribunal: TJES
Processo: 0000743-20.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000743-20.2019.8.08.0010
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES
Apelante: Ministério Público Estadual
Apelados: Vítor Luís Pereira dos Santos e Maria das Graças Ribeiro
Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os apelados da imputação de furto de energia elétrica qualificado, nos termos do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação dos apelados, diante da inexistência de prova inequívoca de sua participação na prática criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo da concessionária de energia elétrica e pelos depoimentos testemunhais.
4. Contudo, a autoria não foi demonstrada de forma cabal, pois não há prova concreta de que os apelados tenham ordenado, realizado ou participado ativamente da ligação clandestina.
5. O princípio do in dubio pro reo impõe que, diante da dúvida razoável quanto à autoria, deve prevalecer a absolvição dos réus.
6. A ausência de comprovação da participação direta dos apelados inviabiliza a condenação, sendo insuficiente o fato de residirem no imóvel beneficiado pelo desvio de energia.
7. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a condenação penal exige provas seguras da autoria, não sendo admitida presunção de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso ministerial desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento:

"A condenação penal exige prova inequívoca da autoria, não bastando a mera presunção baseada no fato de o réu residir em imóvel beneficiado pela conduta ilícita."

"Na ausência de elementos probatórios seguros quanto à autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 155, §4º, IV

Constituição Federal, art. 5º, LVII

Código de Processo Penal, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.039.144/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 10/02/2025.

STF, AP 421, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe 30/06/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso ministerial
, mantendo a sentença absolutória nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000743-20.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VITOR LUIS PEREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000743-20.2019.8.08.0010
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES
Apelante: Ministério Público Estadual
Apelados: Vítor Luís Pereira dos Santos e Maria das Graças Ribeiro
Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os apelados da imputação de furto de energia elétrica qualificado, nos termos do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação dos apelados, diante da inexistência de prova inequívoca de sua participação na prática criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo da concessionária de energia elétrica e pelos depoimentos testemunhais.
4. Contudo, a autoria não foi demonstrada de forma cabal, pois não há prova concreta de que os apelados tenham ordenado, realizado ou participado ativamente da ligação clandestina.
5. O princípio do in dubio pro reo impõe que, diante da dúvida razoável quanto à autoria, deve prevalecer a absolvição dos réus.
6. A ausência de comprovação da participação direta dos apelados inviabiliza a condenação, sendo insuficiente o fato de residirem no imóvel beneficiado pelo desvio de energia.
7. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a condenação penal exige provas seguras da autoria, não sendo admitida presunção de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso ministerial desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento:

"A condenação penal exige prova inequívoca da autoria, não bastando a mera presunção baseada no fato de o réu residir em imóvel beneficiado pela conduta ilícita."

"Na ausência de elementos probatórios seguros quanto à autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 155, §4º, IV

Constituição Federal, art. 5º, LVII

Código de Processo Penal, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.039.144/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 10/02/2025.

STF, AP 421, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe 30/06/2015.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000743-20.2019.8.08.0010

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: VÍTOR LUÍS PEREIRA DOS SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público Estadual
, irresignado com a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES
, a qual, nos termos do ID n.º 11307375, julgou
improcedente
a pretensão acusatória estatal, absolvendo
Vítor Luís Pereira dos Santos
e
Maria das Graças Ribeiro
da imputação contida na denúncia, que lhes atribuía a prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais constantes no
ID n.º 11307380
, o
Parquet
pleiteia a
reforma da sentença absolutória
, argumentando que as provas produzidas nos autos são
suficientes
para a condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa dos apelados, em
contrarrazões apresentadas no ID n.º 11307382
, pugna pela
manutenção da decisão absolutória
, sustentando a
ausência de elementos probatórios
que justifiquem sua reforma.

A
Procuradoria de Justiça
, por meio do parecer consignado no
ID n.º 11948038
, manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do recurso interposto.

MÉRITO

DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não se discute, no presente caso, que
a materialidade do delito restou plenamente demonstrada
. Conforme o auto de inspeção realizado pela empresa concessionária de energia elétrica, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, restou constatada
a existência de um desvio ilegal de energia
(popularmente conhecido como "gato"), que abastecia pelo menos três imóveis situados no mesmo terreno.

O técnico da empresa de energia,
HERLON SPALA SAMPAIO
, em sede policial e em Juízo, confirmou que
havia um fio conduzindo energia diretamente da rede elétrica para os imóveis, sem a devida medição e cobrança pelo consumo
, o que caracteriza o crime de furto de energia elétrica na forma qualificada.

Dessa forma, não há dúvidas quanto à
configuração do fato típico
, restando examinar se os elementos probatórios são suficientes para
atribuir a autoria delitiva aos apelados
.

DA AUTORIA DELITIVA – A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Embora a materialidade do delito tenha sido devidamente comprovada,
a autoria dos apelados não restou cabalmente demonstrada
.

É certo que os depoimentos colhidos
não foram uníssonos em apontar os apelados como responsáveis diretos pela ligação clandestina
. Em especial, a testemunha
HERLON SPALA SAMPAIO
, técnico da concessionária de energia, afirmou
não ter ciência de quantas pessoas residiam no imóvel, tampouco quem realizou a ligação clandestina
.

Ainda, o
policial civil ANTÔNIO LUIZ DE PAULA JÚNIOR
, responsável pela abordagem, asseverou que
havia diversos fios ligados diretamente à rede de energia, porém, não soube precisar quem teria instalado a fiação irregular
.

O próprio Ministério Público não apresentou
qualquer prova concreta
de que os apelados,
pessoalmente
,
ordenaram, realizaram ou participaram da ligação clandestina
, limitando-se a argumentar que
a energia desviada abastecia o imóvel em que residiam
. Contudo, conforme as declarações prestadas pelas testemunhas,
o imóvel possuía mais de uma residência
, sendo habitado por
outras pessoas além dos apelados
.

No
direito penal brasileiro
, vigora o
princípio do in dubio pro reo
, segundo o qual,
havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva
, deve-se decidir em favor do réu.
Não se pode presumir a responsabilidade penal de um indivíduo apenas pelo fato de ele residir em um imóvel beneficiado por uma ligação irregular
. É imprescindível a
demonstração cabal de sua participação ativa na conduta criminosa
, o que, na espécie, não ocorreu.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci,
citado na sentença recorrida,
ensina que:

"Prova insuficiente para a condenação é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição."
(
Código de Processo Penal Comentado, 7ª edição, p. 672.
)

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento de que
a condenação deve ser produzida pelo Estado-acusador, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART.

157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO

EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA

DE OUTRAS PROVAS APTAS A COMPROVAR A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO

ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas

questões em discussão:(i) e(ii) determinar se há outras provas suficientes para sustentar a

condenação do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. 5. 6. 7. 8.
À luz do princípio do in dubio

pro reo e do dever do Estado-acusador de produzir provas suficientes à condenação, a

fragilidade probatória impõe a absolvição do recorrente
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso

especial provido para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico e absolver o recorrente,

com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal. (REsp n. 2.039.144/MG, relatora Ministra

Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

No presente caso,
não há qualquer prova que demonstre a participação direta ou indireta dos apelados na realização do desvio de energia
, tornando inviável o juízo condenatório.

DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

Diante da
ausência de prova inequívoca da autoria delitiva
,
inexiste substrato probatório suficiente para a condenação
, razão pela qual
não há como acolher o pleito recursal ministerial
.

O princípio constitucional da
presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)
impõe ao órgão acusador o ônus de
demonstrar a culpa do réu de forma inequívoca
, sob pena de prevalecer
a absolvição por insuficiência probatória
. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

"Ementa: Ação Penal. Deputado Federal. Falsificação de documento particular. Falsidade ideológica. Estelionato. Absolvição. 1. 2. Na ausência de prova inequívoca de que o acusado emitiu ordens para o subordinado inserir informações falsas ou de que praticou ele mesmo as condutas descritas no tipo penal para falsificação ideológica dos documentos, é afastada a autoria. 3. 4. Pretensão acusatória julgada improcedente. (AP 421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 29-06-2015 PUBLIC 30-06-2015)

No caso concreto, a ausência de provas seguras sobre a efetiva participação dos apelados na instalação da ligação clandestina
torna impositivo o reconhecimento da insuficiência probatória e a manutenção da absolvição, conforme bem decidido na sentença recorrida
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença absolutória, por
insuficiência de provas para a condenação
, em respeito ao
princípio do in dubio pro reo
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)